Tribunal: TCU
Processo: 006.935/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional (Extinto) em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 209/2021, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAEYE, função null, que teve como objeto EXECUCAO DE ACOES DE RESPOSTA NO MUNICIPIO DE MATIPO - MG (no da TCE no sistema: 2721/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 8172/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, referente ao termo de compromisso 209/2021, para execução de ações destinadas ao socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais, em cenário de desastre em virtude de fortes chuvas ocorridas na localidade em 19/2/2021. Considerando que a unidade instrutiva realizou a citação do prefeito do município, na condição de gestor dos recursos, em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados, bem como audiência em virtude do descumprimento do prazo para apresentação da prestação de contas; Considerando que o responsável alegou que não houve qualquer movimentação dos recursos repassados, uma vez que as ações para as quais seriam destinados já haviam sido realizadas pelo município, motivo pelo qual foi efetuada a devolução integral dos valores, com a devida correção; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) constatou que, de fato, o responsável demonstrou o recolhimento integral do valor repassado na conta específica do termo de compromisso, na forma do art. 59, § 2o, da Portaria Interministerial 424/2016 (peças 71 e 124); Considerando que a AudTCE propôs o acatamento das alegações de defesa e o acolhimento parcial das razões de justificativa apresentadas, ante a devolução dos valores e elisão do débito, remanescendo como falha a apresentação intempestiva da prestação de contas, sanando as irregularidades tratadas nos autos, o que contou com a anuência do MP/TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar regulares com ressalva as contas de Fábio Henrique Gardingo, e dar-lhe quitação, encaminhar cópia eletrônica desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva (peça 127) ao responsável e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para conhecimento, e encerrar o processo e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 006.935/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Fábio Henrique Gardingo (XXX.010.046-XX). 1.2. Entidade: Município de Matipó/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Galileu de Oliveira Muniz (166227/OAB-MG), representando Fábio Henrique Gardingo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.